Tribunal: TJDFT
Processo: 0730440-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0730440-25.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO GMAC S.A. APELADO: GIOVANY DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença (Num. 32387498) proferida no âmbito de Ação de Busca e Apreensão, Feito no 0730440-25.2021.8.07.0003, ajuizada por BANCO GMAC S/A. contra GIOVANY DA SILVA, na qual foi indeferida a petição inicial e extinto o processo com base nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Confira-se a fundamentação que lastreou a decisão judicial, in verbis: “Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico- processual a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. No caso, a decisão de emenda foi suficientemente clara ao exigir da parte que junte ‘aos autos as Condições Gerais da CCB, registradas no 9.o Registro de Títulos e Documentos de São Paulo/SP’ (ID 109041498). O autor, no entanto, não cumpriu a determinação judicial” (Num. 32387499 - Pág. 1). Por conseguinte, a Autora foi condenada ao pagamento das custas processuais. Em suas razões recursais (Num. 32387507), discorre o Apelante sobre a validade da notificação levada a efeito em desfavor do Apelado, argumentado que, “para prova da constituição em mora, indispensável a comprovação de que a notificação expedida chegou ao local do destino e lá foi recebida por alguém, que não precisa ser necessariamente seu destinatário” (Num. 32387507 - Pág. 3). Afirma que, “no caso em tela, a notificação foi enviada devidamente no endereço do requerido, informado em sua cédula de crédito bancário, e assinada, sendo por isto comprovada a mora para os fins de possibilitar a decretação liminar da busca e apreensão pleiteada” (Num. 32387507 - Pág. 4). Alinha julgados no sentido de corroborar a afirmação de que a constituição em mora se aperfeiçoa mesmo que o devedor não assine de punho próprio a notificação. Pede o conhecimento e o provimento do recurso “para reformar a sentença agravada a fim de que se dê prosseguimento do feito como de direito, determinando-se o recebimento da inicial e deferimento da liminar para buscar e apreender o bem” (Num. 32387507 - Pág. 7). Preparo regular (Num. 32387508 - Pág. 1 e Num. 32387508 - Pág. 2). Em atenção ao previsto no art. 331, do CPC, o Juiz manifestou-se pela manutenção da sentença impugnada (Num. 32387510 - Pág. 1). Sem contrarrazões. É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Como relatado, versam os presentes autos sobre Busca e Apreensão de automóvel que foi financiado pelo Apelante em favor do Apelado, valendo-se de Cédula de Crédito Bancário (Num. 32387489 - Pág. 4/5). Em despacho inaugural (Num. 32387493), o Juiz da causa determinou a complementação da inicial pelo Autor, para que fossem juntadas aos autos as “Condições Gerais da CCB, registradas no 9.o Registro de Títulos e Documentos de São Paulo/SP” (Num. 32387493 - Pág. 1). Contudo, em intervenção sucessiva no caderno processual (Num. 32387497), o Autor limitou-se a colacionar o mesmo quadro sintético da operação (Cédula de Crédito Bancário) já trazido com a inicial, sem alinhar as cláusulas gerais que regem a relação jurídica exigidas pelo Julgador, o que motivou a prolação da sentença extintiva do processo (Num. 32387498). No recurso ora em apreciação, deixou o Apelante de tecer qualquer consideração acerca da real motivação adotada para fundamentar a extinção do processo, ou seja, a ausência de juntada das condições gerais do processo, limitando-se a tecer longa argumentação acerca da validade da notificação para constituir em mora do Apelado. Considerados tais fatos, tem-se que o Apelante olvidou-se do ônus da impugnação específica, pois a argumentação recursal por ele tecida evidentemente não se relaciona com o fundamento que conduziu à extinção do processo. Assim, falta congruência entre os termos da sentença e os da Apelação, não superando o presente recurso a barreira do conhecimento. Dessa forma, não se desincumbiu o Apelante do ônus da impugnação específica (art. 1.010, II, do Código de Processo Civil) e, por conseguinte, a Apelação não atende ao pressuposto processual da regularidade formal, impondo-se o seu não conhecimento. A exigência de exposição dos fundamentos de fato e de direito no recurso decorre do Princípio da Dialeticidade, o qual é interpretado de maneira esclarecedora pelo doutrinador Luiz Orione Neto, in Recursos Cíveis, Saraiva, pp. 202 e 205: “Consiste o princípio da dialeticidade na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. (...) As razões do recurso são elementos indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” A respeito do assunto, confira-se, ademais, comentário de Bernardo Pimentel Souza em trecho da obra Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória: “O inciso II do art. 514 revela que é inadmissível apelação interposta sem as respectivas razões recursais. A respeito do tema, merece ser prestigiado o enunciado n. 4 da Súmula do antigo Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo: 'Não se conhece de apelação quando não é feita a exposição do direito e das razões do pedido de nova decisão'. É o que também dispõe a correta conclusão n. 62 do 6o Encontro dos extintos Tribunais de Alçada: 'Não se conhece de apelação desacompanhada dos fundamentos'. Pelo mesmo motivo, razões recursais dissociadas das razões de decidir não têm serventia alguma. É imprescindível a impugnação específica da fundamentação que sustenta a conclusão da sentença apelada: appellatio generalis respectu causae non valet. Por oportuno, reforça o enunciado n. 422 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho: 'Recurso. Apelo que não ataca os fundamentos da decisão recorrida. Não conhecimento. Art. 514, II, do CPC.” (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 4a.ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2007. p. 165) Repise-se, “recai sobre o apelante o ônus da impugnação específica, sob pena de, ante a manifesta desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, não ter conhecido o recurso. (...)” (20040110575353APC, Relator CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, julgado em 20/09/2006, DJ 05/10/2006 p. 84). Quanto ao tema, vale ainda conferir os seguintes julgados desta Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Apelação contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir. 2. Na apelação, as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo, ao Tribunal, o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2.1. No presente caso não há impugnação específica, deixando o recurso de ultrapassar pressuposto essencial de admissibilidade. 3. O egrégio Superior Tribunal de Justiça já asseverou que "não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido". (STJ, 2a Turma, REsp. no 1.127.719-RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 08/09/2010). 3.1. Precedente da Casa: "(...).Não se conhece de apelação cujas razões estejam dissociadas dos fundamentos da sentença, por ausência da regularidade formal prevista nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC. II - Não se conheceu do recurso." (20150111030156APC, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 21/03/2017). 4. Recurso não conhecido.” (Acórdão n.1015247, 20160110133605APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJE: 17/05/2017. Pág.: 395/439) “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FONECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PREGÃO ELETRÔNICO. MORA PROVADA. INCIDÊNCIA DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.014 DO CPC. 1.À luz do princípio da dialeticidade, exige-se que o recurso não se esquive da impugnação específica dos termos da sentença exarada e trate sobre os fundamentos suscitados na demanda e decididos na sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.010 do CPC). 2.Configura-se inovação recursal quando as razões do apelo estão dissociadas da linha de defesa apresentada no juízo a quo. 3.Desatendidos os requisitos formais irrevogáveis do recurso interposto, tem-se a inépcia da peça recursal, inviabilizando seu recebimento (art. 1.014 do CPC). 4.Recurso não conhecido.” (Acórdão n.1039105, 20160110760016APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 22/08/2017. Pág.: 647/690) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao princípio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida.” (Acórdão n.1025984, 20160110641083APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 29/06/2017. Pág.: 327-335) Acrescento, por fim, que o posicionamento retro também encontra supedâneo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que editou o Enunciado no 182 de sua Súmula de jurisprudência, o qual, embora disponha sobre o recurso de agravo, encerra a mesma compreensão acerca da ausência de impugnação específica da decisão, confira-se: “inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. Vêm do mesmo Sodalício Superior os seguintes precedentes, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RAZÕES DISSOCIADAS. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. ÓBICE SÚMULA 284/STF. 1. A interposição do recurso demanda o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, entre os quais se insere o interesse recursal, ausente no caso presente. 2. In casu, há deficiência na fundamentação, porquanto o recurso de agravo regimental sustenta que houve admissão, desde a origem, do recurso de apelação e, nesse sentido, teriam sido preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso especial. Nesse sentido, mostra-se dissociada a tese recursal das razões designadas no agravo em recurso especial, que não o conheceu por incidência da Súmula 182/STJ. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AgRg no AREsp 654.622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015) “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NÃO CONHECIMENTO - ART. 514, II, DO CPC - VIOLAÇÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa o apelante de atacar especificamente os fundamentos da sentença em suas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC, caracterizando a deficiente fundamentação do recurso. 2. Precedentes do STJ. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 620.558/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2005, DJ 20/06/2005 p. 212) Destarte, havendo o Apelante deixado de trazer aos autos razões pertinentes e congruentes com o quanto disposto em sentença e, portanto, que pudessem motivar a cassação pretendida, olvidou-se de atender ao previsto no inciso III do art. 1.010 do CPC, segundo o qual a Apelação terá de conter as razões do pedido de reforma da decisão, ou seja, argumentos com os quais se impugna a sentença, por isso reafirma-se que a peça recursal de Apelação padece de irregularidade formal, o que impossibilita o seu conhecimento. Com essas considerações, não conheço do recurso de Apelação que não conteve impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil e artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Não há que se cogitar da majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação de honorários no julgado. Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos à origem. I. Brasília - DF, 25 de fevereiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador